Tribunal: TJDFT
Processo: 0754923-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754923-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, SOL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME, MARIA ELIETE DA SILVA, ADRIANO VIEIRA DUARTE, ABEL ALVINO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE AILTON VIEIRA DA FONSECA D E C I S Ã O Observo que os agravados, Fernanda Auzenir da Silva Vieira da Fonseca e espólio de Ailton Vieira da Fonseca, foram intimados nos autos principais, por meio do aplicativo whatsapp. Contudo, não se manifestaram, tendo o juízo de origem decretado sua revelia, conforme decisão ID 221390653 (processo originário). Destaco que é dever da parte manter seu contato atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço/telefone onde foi citada/intimada nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 21 de dezembro de 2024 18:37:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora